Tribunal: TJES
Processo: 0007741-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007741-89.2020.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BRUNO CÉSAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo com fundamento no abandono da causa, à luz da observância dos requisitos legais previstos no art. 485, § 1º e § 6º, do CPC e na Súmula 240 do STJ, notadamente (i) a intimação pessoal da parte autora; (ii) o requerimento da parte ré; e (iii) a inexistência de manifestação de interesse processual pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A intimação dirigida exclusivamente ao advogado, por meio eletrônico (Diário da Justiça), não supre a exigência legal de intimação pessoal do autor.

5. A prática de ato processual pela parte autora antes da extinção, com pedido de prosseguimento do feito, evidencia o interesse em impulsionar o processo, afastando o abandono.

6. Para processos já estabilizados pela citação válida do réu, a extinção por abandono depende de provocação da parte contrária, conforme prevê o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso.

7. A inexistência nos autos das certidões referidas na sentença agrava o vício formal, reforçando o error in procedendo e a nulidade do pronunciamento judicial.

8. A conjugação da ausência de intimação pessoal, da inexistência de requerimento do réu e da manifestação de interesse processual do autor impõe a anulação da sentença, por vício formal insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A extinção do processo após a estabilização da relação processual requer provocação da parte ré, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

3. A prática de ato processual pela parte autora é incompatível com a caracterização do abandono da causa.

4. A ausência de intimação pessoal, de requerimento do réu e a existência de ato de impulsionamento configuram error in procedendo, que impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000790-06.2012.8.11.0026, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003400-59.2023.8.26.0564, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 30.11.2023; TJ-MG, AC nº 10000200366045001, Rel. Valdez Leite Machado, j. 28.05.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000525-71.2014.8.26.0099, Rel. Carlos Dias Motta, j. 25.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
PARA ANULAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
_____ de
_____

2026
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007741-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BRUNO CESAR DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007741-89.2020.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BRUNO CÉSAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo com fundamento no abandono da causa, à luz da observância dos requisitos legais previstos no art. 485, § 1º e § 6º, do CPC e na Súmula 240 do STJ, notadamente (i) a intimação pessoal da parte autora; (ii) o requerimento da parte ré; e (iii) a inexistência de manifestação de interesse processual pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A intimação dirigida exclusivamente ao advogado, por meio eletrônico (Diário da Justiça), não supre a exigência legal de intimação pessoal do autor.

5. A prática de ato processual pela parte autora antes da extinção, com pedido de prosseguimento do feito, evidencia o interesse em impulsionar o processo, afastando o abandono.

6. Para processos já estabilizados pela citação válida do réu, a extinção por abandono depende de provocação da parte contrária, conforme prevê o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso.

7. A inexistência nos autos das certidões referidas na sentença agrava o vício formal, reforçando o error in procedendo e a nulidade do pronunciamento judicial.

8. A conjugação da ausência de intimação pessoal, da inexistência de requerimento do réu e da manifestação de interesse processual do autor impõe a anulação da sentença, por vício formal insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A extinção do processo após a estabilização da relação processual requer provocação da parte ré, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

3. A prática de ato processual pela parte autora é incompatível com a caracterização do abandono da causa.

4. A ausência de intimação pessoal, de requerimento do réu e a existência de ato de impulsionamento configuram error in procedendo, que impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000790-06.2012.8.11.0026, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003400-59.2023.8.26.0564, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 30.11.2023; TJ-MG, AC nº 10000200366045001, Rel. Valdez Leite Machado, j. 28.05.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000525-71.2014.8.26.0099, Rel. Carlos Dias Motta, j. 25.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007741-89.2020.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BRUNO CÉSAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O processo será extinto, sem resolução do mérito, caso fique paralisado por mais de um ano por negligência das partes (CPC, art. 485, II) ou se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III).

Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º).

Além disso, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que se consolidou com a edição da súmula nº 240, no sentido de que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

A necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo também encontra-se positivada no § 6º do art. 485 do CPC.

Ressalte-se que muito embora não prevista no artigo 924 do CPC, a inércia da parte exequente constitui causa extintiva da execução, por aplicação analógica do art. 485, inc. III, do mesmo diploma legal.

No caso em exame, a ação tem por objeto busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento contratual por parte do apelado, oportunidade em que a instituição financeira, após o deferimento liminar da medida e a consequente apreensão do bem (fls. 55/56), deu seguimento regular à pretensão deduzida (fls. 58).

Não obstante o juízo de primeiro grau tenha compreendido estar caracterizado o abandono da causa, afigura-se incontroverso nos autos que não foi realizada intimação pessoal da parte autora, conforme exige expressamente o § 1º do art. 485 do CPC.

Com efeito, consta tão somente a expedição de publicação no Diário da Justiça, por meio eletrônico, destinada ao patrono da parte (fls. 59), a qual, por sua natureza e forma, não substitui a exigência legal da intimação pessoal do autor.

A certidão de publicação referente às fls. 55/57, datada de janeiro de 2023, limita-se a indicar a remessa ao Diário da Justiça e, portanto, não atende ao requisito legal indispensável à validade da extinção processual pela alegada inércia.

Ademais, verifica-se que a apelante, em momento anterior à referida publicação, protocolou petição em 05 de dezembro de 2022 (fls. 58), requerendo expressamente o prosseguimento do feito, com a prolação de sentença, manifestação de vontade, por sua própria natureza, ato processual positivo e inequívoco de impulsionamento, absolutamente incompatível com a caracterização do abandono da causa. Nessa medida, a prática de atos destinados à continuidade do processo torna insubsistente a alegação de desinteresse.

A extinção também não poderia ter sido determinada de ofício, uma vez que a relação processual já se encontrava devidamente estabilizada com a citação válida do réu (fls. 55), de modo que se impunha, para a configuração do abandono, a provocação da parte adversa, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, não se constata qualquer requerimento do réu nesse sentido. Ao contrário, a defesa somente se manifestou após a prolação da sentença, por meio de contrarrazões à apelação, o que evidencia a ausência de provocação necessária à configuração do abandono nos moldes do entendimento sumulado.

Não bastasse a ausência de intimação pessoal e de requerimento da parte adversa, verifica-se ainda que os fundamentos da sentença estão apoiados em certidões processuais de fls. 85, 88 e 92, as quais não constam do acervo digitalizado disponível nos autos eletrônicos (id. 9436035).

Averbe-se, portanto, que o conjunto dos vícios identificados aponta, com clareza, para a existência de
error in procedendo
, de tal sorte que não se trata meramente de revisão de juízo de conveniência ou oportunidade na condução processual, mas sim de vício formal que contamina a própria validade do pronunciamento judicial, impondo-se, como medida de rigor técnico e respeito ao devido processo legal, a anulação da sentença.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige a conjugação de três pressupostos: intimação pessoal do autor, requerimento da parte adversa em se tratando de processo já estabilizado e a ausência de qualquer manifestação processual demonstrativa de interesse.

Desse juízo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que inocorreu na hipótese.

2. Ademais, havendo a triangularização da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que também não ocorreu.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000790-06.2012.8.11.0026, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Enquadramento inadequado. Ausência de complementação das custas processuais. Hipótese que retrata extinção por abandono (artigo 485, III, do CPC). Intimação apenas do patrono via Dje. Necessidade de intimação pessoal do Autor (art. 485, § 1º, do CPC). Extinção prematura do feito caracterizada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003400-59.2023.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA (ART. 485, § 1º, DO CPC/15)- AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA MANTIDA. - Apesar de não prevista no artigo 924 do Novo CPC, a extinção da execução por inércia da parte é possível por aplicação analógica do art. 485, III, do diploma processual pátrio, porém, para a sua aplicação, exige-se, a prévia intimação pessoal do exequente, na forma do § 1º do mencionado dispositivo legal, bem como o requerimento de extinção pela parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ, quando já formada a relação processual, e houver execução embargada - Preenchidos os requisitos necessários à extinção do feito por abandono, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, III, do CPC.”

(TJ-MG - AC: 10000200366045001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020)

APELAÇÃO. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de posse convertida em execução. Sentença de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC. Apelo do exequente. Extinção devidamente precedida de intimação pessoal da parte, em observância ao § 1º do art. 485 do CPC. Exequente que, mesmo intimado pessoalmente, deixou de dar andamento no processo em cinco dias. As execuções podem ser extintas pelas hipóteses previstas no art. 924, do CPC, cujo rol é exemplificativo, não se excluindo outras hipóteses previstas no mesmo Código, tais como as contidas no art. 485. Sentença mantida. Apelo desprovido.”

(TJSP, Apelação Cível 1000525-71.2014.8.26.0099; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/02/2019)

Por essas razões, dou provimento à apelação para anular a sentença que extinguiu o processo por abandono e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)